Tribunal: STF
Processo: RMS 27798
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO, PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 372/2002, DE ANISTIAS CONCEDIDAS COM BASE NA LEI Nº 8.878/94 – ALEGADA CONSUMAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 9.784/99, ART. 54) – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.